Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008500-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ABU KAMEL COSTA - CPF: 305.288.526-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO EDINAZIO DA SILVA - CPF: 088.472.662-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1008500-55.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Joao Edinazio da Silva

Processo origem: 1005168-35.2023.8.11.0015

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Joao Edinazio da Silva
(Proc. no 1005168-35.2023.8.11.0015), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato no 15783166, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Defende a reforma da decisão agravada, para afastar a antecipação de tutela concedida à autora, ora agravada, ao argumento de que não restaram comprovados os requisitos autorizadores para sua concessão.

Afirma que é caso de alterar a periodicidade de aplicação da multa de diária para uma vez por cada evento, por se tratar de obrigação com cobranças mensais.

Alega que foi fixado prazo exíguo para cumprimento da decisão, porquanto a suspensão de cobranças demanda a realização de procedimentos administrativos para comunicação interna e ao órgão pagador.

Defende a redução do valor da multa, porque fixada em valor elevado de R$ 1.000,00, que corresponde a quase dez vezes o valor mensal dos descontos, por ter caráter coercitivo e não indenizatório.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos e afastar a multa aplicada ou reduzir o valor e alterar a periodicidade de incidência.

Liminar
indeferida (Id. 165356184).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 168226154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1008500-55.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Joao Edinazio da Silva

Processo origem: 1005168-35.2023.8.11.0015

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação de Exibição de Documentos, movida por
Joao Edinazio da Silva
(Proc. no 1005168-35.2023.8.11.0015), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato no 15783166, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente a aposentadoria por tempo de contribuição, e afirma que o banco requerido, ora agravante, realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a contrato de cartão de crédito consignado, que alega não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão de cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar, reduzir o valor ou alterar a periodicidade de incidência da multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravado, trouxe cópias de seu histórico de créditos junto ao INSS, que comprovam a realização de descontos em seu benefício previdenciário pelo banco agravante, relativos a cartão de crédito consignado no 15783166 (Id. 112877535 e seguintes - processo origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 1.000,00, verifica-se que comporta redução para o montante de R$ 200,00, conforme o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)”
(N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Por fim, salienta-se que, mesmo em caso de obrigação mensal, o descumprimento pode ocorrer diariamente e, portanto, não é caso de alterar a decisão agravada no ponto, máxime porquanto a legislação autoriza o juízo a determinar a periodicidade de aplicação da multa, nos moldes do art. 500 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa para R$ 200,00.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação de Exibição de Documentos, movida por
Joao Edinazio da Silva
(Proc. no 1005168-35.2023.8.11.0015), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato no 15783166, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente a aposentadoria por tempo de contribuição, e afirma que o banco requerido, ora agravante, realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a contrato de cartão de crédito consignado, que alega não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão de cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar, reduzir o valor ou alterar a periodicidade de incidência da multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravado, trouxe cópias de seu histórico de créditos junto ao INSS, que comprovam a realização de descontos em seu benefício previdenciário pelo banco agravante, relativos a cartão de crédito consignado no 15783166 (Id. 112877535 e seguintes - processo origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 1.000,00, verifica-se que comporta redução para o montante de R$ 200,00, conforme o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)”
(N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Por fim, salienta-se que, mesmo em caso de obrigação mensal, o descumprimento pode ocorrer diariamente e, portanto, não é caso de alterar a decisão agravada no ponto, máxime porquanto a legislação autoriza o juízo a determinar a periodicidade de aplicação da multa, nos moldes do art. 500 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa para R$ 200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023